Tribunal: TJDFT
Processo: 0749591-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0749591-15.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIND SERV EMP ADM DIR FUND AUT EMP PUB SOC ECO MISTA DF AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.015, parágrafo único do CPC) interposto por SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDACIONAL, DAS AUTARQUIAS, EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DO DISTRITO FEDERAL - SINDSER contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (ID no 175714832 - autos originários) que nos autos do processo no 0710369-83.2023.8.07.0018, indeferiu a antecipação de tutela requerida na exordial, em que pretendia a suspensão do reajuste efetivado pela Portaria no 102/2023, editada pelo Agravado. Eis os termos da decisão agravada: SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDACIONAL, DAS AUTARQUIAS, EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DO DISTRITO FEDERAL – SINDSER pede tutela de urgência, de natureza antecipada, para que sejam suspensos os efeitos da Portaria 102/2023. Segundo o exposto na inicial, o INAS administra o plano GDF SAÚDE-DF, oferecido aos servidores distritais. Diz que a Diretora-Presidente do INAS expediu a Portaria 102/2023, na qual fixou os valores de contribuição mensal dos beneficiários do GDF SAÚDE-DF. Aponta que houve reajuste excessivo, bem como a criação de novas faixas de contribuição por idade. Observa que o Conselho de Administração não foi formado. Sustenta que o reajuste não foi definido em conformidade com a lei. Aduz que deve haver proposta da CONAD e apresentação de estudo atuarial, o que não foi atendido. II – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O INAS foi criado pela Lei Distrital 3831/2006, tendo por finalidade principal proporcionar, sem fins lucrativos, aos seus beneficiários titulares e dependentes, em regime de autogestão, o Plano de Assistência Suplementar à Saúde (GDF SAÚDE-DF). A respeito do valor das contribuições devidas pelos beneficiários, assim dispõe o art. 21 da Lei Distrital 3831/2006: Art. 21. A contribuição mensal para o GDF-SAÚDE-DF corresponderá ao percentual de 4% (quatro por cento) para o beneficiário titular, calculado sobre a sua remuneração bruta e de 1% (um por cento) para cada dependente, cabendo ao Governo do Distrito Federal efetuar aporte mensal de, no mínimo, 1,5% (um e meio por cento) calculado sobre o valor mensal total da folha de pagamento de seus servidores. § 1o Ato do Poder Executivo poderá fixar valores mínimos ou máximos de contribuição por beneficiário titular, com base em deliberação do Conselho de Administração. § 2o Os percentuais a que se refere o caput poderão ser revistos, anualmente, de acordo com cálculos atuariais, por meio de ato do Poder Executivo, de acordo com proposta do Conselho de Administração. § 3o O Governo do Distrito Federal é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do GDF-SAÚDE-DF, decorrentes de despesas que tenham como causa esta Lei, na forma da Lei Orçamentária Anual. O Poder Executivo expediu ato em 2006 fixando os valores máximo e mínimo da contribuição – Decreto 27232/2006. Mais recentemente, o Diretor-Presidente do INAS, em 27/10/2020, expediu a Portaria n. 6, com fixação dos valores máximo e mínimo das contribuições. Em 11/8/2023, então, foi expedida a Portaria 102 pela Diretora-Presidente do INAS (DODF 15/8/2023), na qual foram fixados novos valores máximo e mínimo das contribuições. Nesta ação, o SINDSER aponta nulidade do ato por não atender aos requisitos legais. Não obstante o alegado pelo ente sindical, observa-se que em 30/8/2023, antes do ajuizamento da ação, foi editado o Decreto 44908/2023 (DODF 31/8/2023), que fixa valores de contribuição mensal dos beneficiários do GDF SAÚDE-DF, em conformidade com o art. 21 da Lei Distrital 3831/2006. Observa-se que esse decreto não é impugnado pelo ente sindical. Com isso, considerando-se que o decreto configura norma de hierarquia superior em relação a portaria, tem-se que os fundamentos apresentados pelo requerente nesta ação restaram prejudicados. Nesses termos, não se verifica a probabilidade do direito alegado III – Pelo exposto, INDEFERE-SE a tutela de urgência.” Em suas razões recursais (ID no 53619765), informa o agravante, inicialmente, que o Plano de Saúde dos Servidores do Distrito Federal foi criado pela Lei 3.831/2006 e regulado pelo Decreto 27.231/2006, teve os seus valores de contribuição mensal mínimos e máximos inicialmente aprovados pela Resolução 02, de 06 de setembro de 2006, valores estes que foram à época submetidos ao Governo do Distrito Federal, e então fixados pelo Decreto 27.232, de 11 de setembro de 2006, bem como em 11 de agosto do presente ano, as contribuições para foram reajustadas pela Portaria no 102, em 22% (vinte e dois por cento) para os titulares e em 113% (cento e treze por cento), em relação aos dependentes Aduz que o aumento decorreu da criação de 3 faixas etárias no plano de saúde, contrariando o princípio da hierarquia das normas e especialmente a Resolução Normativa no 63 de 2003 e a de no 563 de 2022, que expressamente determinam, em seu art. 2o, que os planos de saúde devem ter 10 (dez) faixas etárias. Assevera que a aplicação da resolução aos planos de saúde de autogestão é obrigatória, consoante entendimento adotado no REsp no 1.716.113 pelo STJ, bem como que a alegada razão para o reajuste decorreu da necessidade de manutenção do equilíbrio atuarial, contudo não houve a apresentação de dados concretos que justificassem a decisão, a exemplo dos cálculos atuariais e proposta do Conselho de Administração. Alega que o INAS/DF conta com superavit de R$ 253.226,000,00 (duzentos e cinquenta e três milhões e duzentos e vinte e seis mil reais) e traz documentos em anexo. Acresce que o Conselho de Administração, órgão deliberativo e responsável pela prestação de contas e transparência dos valores, sequer encontra-se formado em sua integralidade e em atividade, além de que não há informação no seu sítio eletrônico sobre a sua composição, os nomes dos membros ou sobre as deliberações realizadas e os atos praticados, a exemplo daquele que instituiu o reajuste objeto do presente recurso. Pondera que, diante de tais circunstâncias, o reajuste não atendeu aos critérios mínimos previstos em lei e, assim, a Portaria no 102/2023 deve ter seus efeitos cassados. Isso porque a referida portaria ao criar novos critérios por faixa etária, que não estavam previstos na Lei 3.831/2006 ou Decreto 27.231/2006, inova na ordem jurídica, resvalando-se, assim, em ilegalidade. Acrescenta que o art. 21 da referida lei estabelece que o custeio é realizado por meio de contribuição mensal dos beneficiados, no valor correspondente a 4% (quatro por cento), calculado sobre a remuneração bruta do servidor, e mais 1% (um por cento) a cada dependente incluído no plano, bem como que, por ato do Poder Executivo poderão ser fixados valores mínimos e máximos de contribuição por beneficiário titular, com base em deliberação do Conselho de Administração (§1o), cujos percentuais podem ser revistos anualmente, de acordo com cálculos atuariais, também por meio de ato do Poder Executivo, de acordo com proposta do Conselho. Afirma que há vicio de competência na Portaria no 102/2023, porquanto não poderia o Diretor-Presidente do INAS autorizar o reajuste dos planos de saúde, considerando que tal ato cabe ao Governador do Distrito Federal sob a convocação do Conselho Diretor da referida autarquia. Defende a inexistência de perda de objeto, contrariamente ao que consta da decisão agravada, porquanto o Decreto 44908/2023 possui o mesmo conteúdo da Portaria 102/2023, objeto da ação, de modo que eventuais reajustes implementados ou descontos de valores efetuados com base no decreto, permanecem válidos, até eventual decisão em sentido contrário. Em seguida, finalizando, pleiteia a concessão de isenção das custas previstas no artigo 18 da Lei no 7.347/1985, ou, subsidiariamente, a concessão de gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Em pedido liminar, postula a reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferida a antecipação de tutela recursal, suspendendo o aumento da contribuição mensal implementado pela Portaria 102/2023, permanecendo incólume os efeitos da Portaria 6/2020, até o julgamento final da lide. No mérito, seja provido o presente agravo, confirmando-se a liminar concedida. Preparo recolhido, em razão do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (ID 53830586). É o relatório do necessário. Decido. Quanto ao pedido de antecipação de tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à concessão de efeito suspensivo, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência insere-se no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. Primeiramente verifico que o Decreto no 44.908/2023, que é hierarquicamente superior à portaria, autorizou o reajuste dos planos de saúde, cujos termos são os seguintes: Fixa valores de contribuição mensal dos beneficiários do Plano de Assistência Suplementar à Saúde - GDF SAÚDE. A VICE-GOVERNADORA NO EXERCÍCIO DO CARGO DE GOVERNADORA DO DISTRITO FEDERAL, com fundamento no artigo 92, e no uso das atribuições que lhe confere o artigo 100, incisos VII e X, da Lei Orgânica do Distrito Federal, DECRETA: Art. 1o Fixar os valores de contribuição mensal dos beneficiários do Plano de Assistência Suplementar à Saúde - GDF SAÚDE, conforme dispõe o art. 21, §§ 1o e 2o, da Lei no 3.831/2006, da seguinte forma: I - Valor mínimo de R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais) e valor máximo de R$ 1.190,00 (um mil cento e noventa reais) para o beneficiário titular; II - Valor de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) por beneficiário dependente com idade inferior a vinte e cinco anos; III - Valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) por beneficiário dependente com idade igual ou superior a vinte e cinco anos e inferior a cinquenta e nove anos; IV - Valor de R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais) por beneficiário dependente com idade igual ou superior a cinquenta e nove anos. Art. 2o -Os valores de que trata o art. 1o deste Decreto passam a vigorar a partir de 1o de setembro de 2023. Art. 3o - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. O reajuste via decreto está autorizado pela Lei Distrital no 3.831/2006, em seu art. 21, até mesmo ante à sua natureza de norma de eficácia limitada. Eis a literalidade do referido dispositivo: Art. 21. A contribuição mensal para o GDF-SAÚDE-DF corresponderá ao percentual de 4% (quatro por cento) para o beneficiário titular, calculado sobre a sua remuneração bruta e de 1% (um por cento) para cada dependente, cabendo ao Governo do Distrito Federal efetuar aporte mensal de, no mínimo, 1,5% (um e meio por cento) calculado sobre o valor mensal total da folha de pagamento de seus servidores. § 1o Ato do Poder Executivo poderá fixar valores mínimos ou máximos de contribuição por beneficiário titular, com base em deliberação do Conselho de Administração. Ademais, como bem pontuado pelo Juízo a quo, o referido decreto não foi atacado pelo agravante. Quanto à assertiva de vício formal da Portaria no 102/2023, não verifico, a priori, a sua ocorrência, sobretudo diante da ausência de demonstração documental de aprovação do reajuste sem a provocação pelo Conselho Diretor do INAS/DF, por meio do qual se possa vislumbrar, perfunctoriamente, burla ao processo legislativo. A propósito, o seguinte precedente desta Corte de Justiça: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NÃO APLICAÇÃO DO CDC. PORTARIA 6/2020. ATO DO PODER EXECUTIVO. LIMITES MÍNIMOS E MÁXIMOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 3. Preliminarmente, requer os benefícios da gratuidade de justiça. O recorrente busca o ressarcimento dos valores indevidamente descontados em sua remuneração, pois foram acima da proposta de adesão feita, nos seguintes termos: 4% pelo titular e 1% para cada dependente. Esclarece que, em dezembro/2020, aderiu ao Plano de Adesão Saúde do DF. Porém em Janeiro/2021, o desconto foi de R$ 840,00, enquanto que a remuneração bruta do recorrente é R$ 4.245,75, ou seja, quase 20% da sua remuneração bruta. Afirma que os contratantes não observaram o princípio da boa-fé. Aduz que houve falha na prestação da informação, que deveriam ter deixado claro que os valores cobrados poderiam, por simples atos administrativos, sofrer tamanha variação. Requer a reforma da sentença. 4. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que não pode ser adotado o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608/STJ, por se tratar de plano de saúde de autogestão. O Juízo a quo observou que os descontos efetuados não contrariavam o contrato, nos termos das regras específicas do Regulamento do Plano, Portaria no 6/2020. No contrato constou a informação de que as condições gerais não poderiam substituir ou sobrepor as regras específicas do Regulamento do Plano GDF-SAUDE-DF. Portanto, os valores descontados no contracheque do recorrente obedeceram aos percentuais estabelecidos na Portaria 6/2020. Não houve má-fé, o recorrido agiu de forma leal e honesta. No art. 21 da Lei 3;831/2006, prevê a contribuição mensal do Plano GDF-Saúde, mas, no § 1o do mesmo artigo dispõe que "Ato do Poder Executivo poderá fixar valores mínimos ou máximos de contribuição por beneficiário titular, com base em deliberação do Conselho de Administração.". Baseado na legislação acima, foi editada a Portaria 6/2020, onde foram fixados os valores mínimos e máximos, nos seguintes termos: "I - Valor mínimo de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para o beneficiário titular e de R$ 200,00 (duzentos reais) por beneficiário dependente ativo e de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por beneficiário dependente inativo. II Valor máximo de R$ 1.000,00 (um mil reais) para o beneficiário titular e de R$ 300,00 (trezentos reais) por beneficiário dependente ativo e de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por beneficiário dependente inativo;". Verifica-se que os valores foram cobrados de forma correta. Requer a manutenção da sentença. 5. Compulsando os autos verifico que o recorrente é servidor público aposentado e ao fazer adesão ao Plano de Saúde do DF - na Cláusula do Custeio - "A contribuição mensal do Beneficiário para o Plano GDF-Saúde-DF será de 4% para o titular e 1% por dependente, calculados sobre a remuneração bruta do servidor. O recorrente informou que cancelou o Plano de Saúde, no mês seguinte, qual seja, janeiro/2021. A Defensoria Pública encaminhou ofício ao INAS, que respondeu que os valores dos descontos seguem o estabelecido na Portaria 6/2020. 6. Não se aplica do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. No contrato constou a informação de que as condições gerais não poderiam substituir ou sobrepor as regras específicas do Regulamento do Plano GDF-Saúde-DF e tais regras prever que o Poder Executivo poderá fixar valores mínimos e máximos de contribuição por beneficiário titular, com base em deliberação do Conselho de Administração. 7. Os valores descontados do contracheque do recorrente obedeceram aos ditames da Portaria 06/2020. A fixação de valor mínimo nas regras específicas sobrepõem-se a regra geral do percentual, pois visa garantir o equilíbrio econômico-financeiro do plano de saúde. Apesar do valor cobrado pelo plano de saúde ter assustado o recorrente, verifica-se que o valor descontado encontra-se muito abaixo dos valores praticados no mercado, o que afasta eventual alegação de abusividade do valor cobrado. 8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus fundamentos. 9. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça). Acórdão 1391714, 07232852920218070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no PJe: 24/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No tocante à alegação de que o reajuste deveria ter sido precedido de demonstração da necessidade de manutenção de equilíbrio atuarial, tal matéria depende de aprofundamento nos autos principais, mediante dilação probatória. Desse modo, não existe prova suficiente que justifique a mitigação do curso regular do processo, mediante a antecipação da tutela recursal, em juízo de cognição sumária, sem prejuízo da usual dilação probatória, observado o regular exercício do contraditório e da ampla defesa protegidos constitucionalmente. Como se sabe, são cumulativos os requisitos do art. 300, do CPC, a ausência de um deles impede a concessão da tutela de urgência. Na espécie, à vista dessas constatações sumárias, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do deferimento da liminar postulada pela agravante. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Pelo exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Brasília/DF, 20 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator